Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Habilitação dos sucessores de servidor falecido antes do início do cumprimento da sentença coletiva. Legitimidade do sindicato. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para propor execução de sentença coletiva em favor de servidor falecido antes do início da demanda executiva e admitiu a habilitação dos sucessores da parte credora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade de o SINDIRETA/DF atuar como substituto processual na execução de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, mesmo em relação a servidor falecido antes do início do cumprimento da sentença coletiva, com habilitação de seus herdeiros.
III. Razões de decidir
3. Os sindicatos têm ampla legitimidade para atuar em defesa dos direitos da categoria, inclusive na execução de sentença coletiva substituindo os sucessores de servidores falecidos.
4. O falecimento do substituído processual autoriza a habilitação dos herdeiros ainda que o óbito tenha ocorrido antes do início do cumprimento da sentença coletiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.